Tribunal: TJDFT
Processo: 0707281-13.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707281-13.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DEIA ALVES JUSCELINO MOTA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 10058337) contra sentença (ID 10058336) que julgou procedente em parte o pedido da Autora para determinar a substituição prevista na Lei no 5.008/2012, promovendo a adequação do vencimento básico do(a) demandante, efetuando, para tanto, o pagamento das diferenças devidas a partir de setembro de 2015 e demais parcelas remuneratórias calculadas com base no vencimento e a consequente extinção da GATA. Inicialmente, proferi voto conhecendo do recurso, rejeitando a preliminar e, no mérito, neguei-lhe provimento, no que fui acompanhando pelo 2o Vogal (ID 16768733). Conforme certidão ID 20445988, após pedido de vista, o 1o Vogal deu provimento ao apelo, razão pela qual o julgamento foi sobrestado para complementação do quórum (art. 942 do CPC). Foi deliberada em sessão a retirada do processo. É o relato do necessário. Em análise ao andamento do RE 905.357, já foi fixada tese no Tema 864 com repercussão geral: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 864 da repercussão geral, homologou o pedido de extinção do processo com resolução de mérito (art. 487, III, c, do CPC/2015), nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio, que conhecia do recurso e negava-lhe provimento. Por maioria, foi fixada a seguinte tese: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias", vencidos os Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 22.11.2019 a 28.11.2019. Diante da Tese fixada, INTIMEM-SE as partes para que, por força dos arts. 9o e 10 do CPC, se manifestem sobre sua repercussão sobre o objeto deste feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021 14:57:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador